Tribunal: STF
Processo: HC 148643
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-16
Data de publicação: 2018-03-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ÓBICE DA SÚMULA 691/STF. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. 



    1.  Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior que indefere medida cautelar. Súmula 691/STF.



    2.  A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes.



    3.  A execução provisória de decisão penal condenatória proferida em segundo grau de jurisdição, ainda que sujeita a recurso especial ou extraordinário, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade. 



    4.  Agravo regimental a que se nega provimento.